Tribunal: TJDFT
Processo: 0022435-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022435-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ANA CRISTINA MELO SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DISTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA E INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CITAÇÃO. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577/STJ dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ. 2. A celebração de forma livre e espontânea do termo de compromisso e do distrato não afasta o interesse de uma das partes em postular sua nulidade ou a abusividade de suas cláusulas e a consequente intervenção judicial, ante a submissão ao Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Ainda que considerada a natureza moratória da multa intitulada de compensatória, não pode ser cobrada a outra multa, também moratória, por non bis in idem. 4. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença e não configurada excludente de responsabilidade, resta caracterizada a mora da construtora, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes. 5. Incontroversa a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, aplica-se sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas, inclusive em relação à multa contratual: a correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção. Após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento. 6. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contato por culpa exclusiva deste, aplica-se a regra da contagem dos juros, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser válido o distrato celebrado com a recorrida, inclusive com a cláusula de retenção aplicada, porquanto o desfazimento do negócio jurídico teria sido motivado pelo inadimplemento da promitente compradora e livremente ajustado entre as partes. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA OAB/DF 37.069. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, e 39, inciso V, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024